Tribunal: STF
Processo: RMS 21713
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
EMENTA: - Recurso em mandado de segurança.
          - Correto o acórdão recorrido.
          - Mandado de segurança não e sucedaneo de recurso cabivel -
e,  no caso,  havia recurso -  contra decisão  judicial. Se o recurso
interposto  não  tiver efeito  suspensivo,   e houver,  por  isso,  a
possibilidade   de ocorrencia de  dano irreparavel, pode o recorrente
impetrar    mandado de segurança  que vise  a obter efeito suspensivo
para o recurso interposto.
          -   Ademais,  no   caso,  como   demonstra  o   parecer  da
Procuradoria-Geral   da  Republica,   não   há  sequer   situação  de
excepcionalidade  que,  pela   premencia  de  tempo   para  evitar  a
irreparabilidade    do  dano,   pudesse   ser  invocada   a   luz  do
temperamento,  que, por  vezes, se  tem   admitido, a  observancia da
Súmula 267.
          Recurso a que se nega provimento.